Tribunal: TJSP
Processo: 1001282-77.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Cobrança de IPVA – Baixa do gravame – Exigência do IPVA de exercícios posteriores – Inadmissibilidade – Baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) que equivale à comunicação da transferência definitiva da propriedade do veículo, a teor do disposto no artigo 134 do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Cobrança de IPVA – Baixa do gravame – Exigência do IPVA de exercícios posteriores – Inadmissibilidade – Baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) que equivale à comunicação da transferência definitiva da propriedade do veículo, a teor do disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 34 da Lei Estadual no. 13.296/08 – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Procedência em parte dos embargos – Sentença mantida – Recurso desprovido.